Tribunal: TJDFT
Processo: 0731491-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FIRMADO PELO GENITOR. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DA GENITORA DO MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENTENDIMENTO STJ. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Há solidariedade entre os genitores em relação a determinadas dívidas, mesmo quando contraídas por apenas um dos provedores, nos termos dos arts. 1.634, 1.643 e 1.644, todos do CC, quando em prol da educação do filho comum. Igualmente os arts. 21, 22 e 55 do ECA embasam tal responsabilidade.
2. Assim, ambos os genitores se obrigam, por foça da lei, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, embora não nominadas no título firmado com a instituição de ensino. Trata-se no caso do instituto denominado legitimidade passiva extraordinária.
3. Ainda que os genitores estejam separados ou divorciados são partes legítimas para figurar na execução. Isso porque a solidariedade decorre do poder familiar, que impõe o dever de garantir o sustento e educação do menor em ensino regular (Art. 55, do ECA).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.